Tribunal: STF
Processo: ARE 1322482
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (DOC 7, p. 1-2):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE DECRETO ESTADUAL QUE ATUALIZOU OS PERCENTUAIS PARA MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA). ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. MANIFESTAÇÃO DESTE EG TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE CONTROLE ABSTRADO PELA CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE E DA NÃO SURPRESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, denegando a segurança e cassando a decisão que deferiu a liminar para autoriza a Impetrante a proceder ao recolhimento do ICMS e do FECP devidos sob o regime de substituição tributária, sem os percentuais majorados de MVA nas operações interestaduais realizadas. 2. A matéria ventilada nos presentes autos, já foi objeto de apreciação por este E. Tribunal de Justiça, quando do julgamento da Representação de Inconstitucionalidade 0054555-74.2014.8.19.0000. Restou decidido pelo Órgão Especial que o reajuste da margem de valor agregado (MVA) no ICMS em algumas mercadorias, em que pese trazer modificações quando do recolhimento do tributo, não implica em majoração do imposto. Cuida-se de adequação da base de cálculo para a recomposição de seu valor, visando à recuperação da arrecadação do ICMS, com o fim de que continue a corresponder ao preço praticado na operação final pelo mercado. 3. Restou ainda consignado no julgamento da Representação de Inconstitucionalidade que não houve surpresa ao contribuinte decorrente das alterações promovidas pelo Decreto 44.950, uma vez que foram estabelecidas com base em preços usualmente praticados no mercado, obtidos por levantamento, nos termos do art. 8º, § 4º, da LC nº 87/96, e divulgados em audiência pública. 4. Vale frisar que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmando no sentido de que o princípio da anterioridade não se aplica ao regime de apuração da substituição tributária, estando restrito às hipóteses de instituição e majoração de tributos, uma vez que eventual agravamento inicial da situação do substituto tributário decorrente do dever de suportar o imposto pelos demais contribuinte da cadeia, será ressarcido na operação de saída da mercadoria. 5. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.”
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 12 e 19).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI e 150, III, b e c, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, alega que acórdão recorrido, ao sustentar que o princípio da anterioridade não é aplicável ao regime de apuração da substituição tributária mesmo na hipótese de modificação legislativa estadual com majoração da carga tributária, teria afrontado os supracitados artigos da Constituição Federal, de modo que tal modificação só poderia produzir efeitos no exercício financeiro seguinte àquele no qual a norma veio a ser publicada.
    O Colegiado de origem negou seguimento ao extraordinário em razão da incidência da Súmula 280 do STF ao caso (eDOC 24).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    O acórdão recorrido, ao examinar a controvérsia, decidiu de forma contrária à atual jurisprudência da Corte sobre o tema. Nesse sentido, quanto ao princípio da anterioridade, o STF entende que toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita.
    Confira-se com as seguintes ementas: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1281713 AgR-segundo, de minha relatoria, DJe 23.03.21 - Grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Ajustes na margem de valor agregado. Majoração da base de cálculo. Decreto. Legalidade. Anterioridade. Afronta reflexa. 1. A partir das balizas traçadas no v. acórdão, evidencia-se que, para se chegar à conclusão de que houve uma eventual violação dos princípios invocados, seria imprescindível a análise do Decreto nº 8.321/98 e da Lei nº 688/96, ambos do Estado de Rondônia, bem como do Protocolo nº 11/91. Sobretudo, seria necessário uma análise de tais normas à luz da Lei Complementar nº 87/96. Nesse sentido, eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, dar-se-ia de forma reflexa e não direta. 2. Esta Corte possui uma interpretação garantista e extensiva quanto ao postulado da não surpresa, de modo que o preceito constitucional não especifica o modo de implementar-se o aumento. Vale dizer que toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita (ADI nº 2.325 – MC). 3. Agravo regimental não provido.” (RE 363577 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 06.06.13 - Grifei)
    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. 
    MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (RE 564.225, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.17)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser imperativa a observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal (art. 150, III, b e c, da Constituição Federal), em face de aumento indireto de tributo decorrente da redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA). 2. Nesse sentido, o RE 964.850 AgR, desta 1ª Turma, Relator o ilustre Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 8/5/2018; e o RE 1.081.041 AgR, 2ª Turma, Relator o ilustre Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/4/2018. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1040084 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 18.06.2018) 
    Ainda sobre o tema: RE 970.955, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.06.2017; RE 775.181, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.10.2016; RE 1.026.463, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10.03.2017; RE 1.053.254, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 21.08.2017; e RE 1.065.092, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 05.09.2017.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer que a aplicação dos novos percentuais de MVA instituídos pelo Decreto nº 44.950/2014 devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 
    Saliento que as questões referentes à eventuais recolhimentos, restituições e/ou compensações devem ser solvidas no juízo de origem. 
    Custas ex lege.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente